Tribunal: TJES
Processo: 0021298-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-10-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA –

EMPRESA EM PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TAXAS CONDOMINIAIS – DESPESA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DO ATIVO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
–

RECURSO D
E

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO – RECURSO D
O CONDOMÍNIO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese a empresa encontre-se em processo de recuperação judicial, o c. STJ firmou a posição no sentido de que as taxas condominiais, por serem de caráter
propter rem
, são despesas necessárias à administração do ativo, assumindo, pois, a natureza de crédito extraconcursal. Diante disso, não há que sujeitar o feito à suspensão nem mesmo o crédito à habilitação no juízo universal da recuperação judicial, notadamente pelo fato de que não está sujeito aos seus efeitos.

2.
Embora não se desconheça o assente entendimento do C. STJ de que o inadimplemento da taxa condominial já é capaz de constituir o devedor em mora, o que atrai a incidência dos juros moratórios e da correção monetária para o vencimento da parcela, no caso dos autos, tendo em vista que o condomínio apresentou o débito atualizado com juros de mora e correção monetária, o termo inicial para sua incidência deverá ser a última atualização. Precedentes.

3
.
No que se refere à multa prevista na convenção condominial de 2% (dois por cento), considerando que a planilha apresentada junto à inicial já prevê sua incidência para as parcelas vencidas, não restam dúvidas acerca da sua aplicação, restando apenas reconhecer a necessidade de sua aplicação sobre as parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação.

4.
Recurso de Vista Azul Negócios Imobiliários LTDA conhecido e desprovido. Recurso do condomínio conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021298-50.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021298-50.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

APELADO/APELANTE: VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
e
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ambos em face da r. sentença de fls. 173-175, integrada por decisão de embargos de fls. 194-196, nos autos da ação de cobrança ajuizada por aquele em face deste, que julgou procedente o pleito autoral da seguinte forma:

“
Diante de tais transcrições JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para via de consequência CONDENAR o réu ao pagamento da importância de R$ 827.790,11 (oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e onze centavos) relativo às taxas condominiais em aberto, devidamente acrescido de juros a contar da citação e correção a partir da data do vencimento.

As parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação poderão integrar o cumprimento de sentença, eis que se trata de relação jurídica continuativa. Nessa hipótese, os consectários legais incidirão a partir dos respectivos vencimentos até o efetivo pagamento. Inteligência do REsp 1548227, STJ.
”

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
, em suas razões (fls. 199-212) aduz, em síntese, que: (i) os juros devem incidir desde o vencimento de cada parcela e (ii) deve incidir a multa de 2% sobre os valores, conforme prevê a convenção de condomínio.

A este apelo, foram apresentadas contrarrazões em fls. 243-248, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a

sociedade

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em suas razões recursais (fls. 217-226), sustenta, em suma, que, por estar em recuperação judicial, a suspensão do feito é medida que se impõe na forma do art. 6° da Lei 11.101/2005, sem, no entanto impugnar o valor do débito. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a universalidade do juízo da recuperação judicial, onde devem ser atualizados e processados os valores devidos.

Em despacho de id. 3155555, determinei a intimação do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
para apresentação de contrarrazões em nome do patrono constituído, que regularmente as apresentou em id. 3185016, pleiteando o não provimento do recurso, sob o fundamento de que a natureza do crédito exequendo é extraconcursal, de modo que não se sujeita à habilitação no juízo de recuperação judicial.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/10/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021298-50.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

APELADO/APELANTE: VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
e
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ambos em face da r. sentença de fls. 173-175, integrada por decisão de embargos de fls. 194-196, nos autos da ação de cobrança ajuizada por aquele em face deste, que julgou procedente o pleito autoral da seguinte forma:

“
Diante de tais transcrições JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para via de consequência CONDENAR o réu ao pagamento da importância de R$ 827.790,11 (oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e onze centavos) relativo às taxas condominiais em aberto, devidamente acrescido de juros a contar da citação e correção a partir da data do vencimento.

As parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação poderão integrar o cumprimento de sentença, eis que se trata de relação jurídica continuativa. Nessa hipótese, os consectários legais incidirão a partir dos respectivos vencimentos até o efetivo pagamento. Inteligência do REsp 1548227, STJ.
”

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
, em suas razões (fls. 199-212) aduz, em síntese, que: (i) os juros devem incidir desde o vencimento de cada parcela e (ii) deve incidir a multa de 2% sobre os valores, conforme prevê a convenção de condomínio.

Foram apresentadas respectivas contrarrazões em fls. 243-248, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o débito em tela já está habilitado no concurso de credores da recuperação judicial da empresa apelada, sobre o qual já se prevê a incidência de multa de 2% (dois por cento) pela inadimplência.

Por sua vez, a

sociedade

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em suas razões recursais (fls. 217-226), sustenta, em suma, que, por estar em recuperação judicial, a suspensão do feito é medida que se impõe na forma do art. 6° da Lei 11.101/2005, sem, no entanto impugnar o valor do débito. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a universalidade do juízo da recuperação judicial, onde devem ser atualizados e processados os valores devidos.

Em despacho de id. 3155555, determinei a intimação do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
para apresentação de contrarrazões em nome do patrono constituído, que regularmente as apresentou em id. 3185016, pleiteando o não provimento do recurso, sob o fundamento de que a natureza do crédito exequendo é extraconcursal, de modo que não se sujeita à habilitação no juízo de recuperação judicial.

Pois bem.

Ao que se infere, o objeto da controvérsia no recurso da empresa
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
cinge-se à necessidade de suspensão da demanda originária de cobrança durante o trâmite da recuperação judicial a que está submetida.

Verifico que, nas razões recursais, a empresa embasa a sua tese no art. 6º da Lei 11.101/2005, e transcreve:
“
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e
de todas as ações
e execuções em
face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
”
(grifei)(fl. 220).

Esta redação no entanto, é anterior à alteração legislativa empreendida pela Lei 14.112/2020, em que se suprimiu a menção a “todas as ações” no dispositivo, senão vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

[...]

Deve-se reconhecer, então, que o dispositivo sobre o qual se funda a tese recursal para suspensão não se encontra vigente, e, visto que os autos cuidam de ação de conhecimento, não é abarcada pela hipótese de suspensão, ora restrita às execuções, como visto.

Ademais, do compulsar dos autos, sobressai que o débito em discussão decorre do inadimplemento de taxas condominiais.

Em que pese a empresa encontre-se em processo de recuperação judicial, o c. STJ, em casos como este, firmou a posição no sentido de que, por serem de caráter
propter rem
, as mencionadas taxas são despesas necessárias à administração do ativo, assumindo, pois, a natureza de crédito extraconcursal.

Isto decorre da interpretação do art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, que prevê:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

[...]

III - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência;

É o que se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL PARCIALMENTE DENEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (CPC, ART. 1.030, I, B). ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NESSE PONTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTA CONDOMINIAL. DESPESA NECESSÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.030, § 2º, do atual Código de Processo Civil, não cabe agravo em recurso especial ao STJ contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, "b", do CPC/2015, sendo da competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal" (AgInt no AREsp 1.669.089/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe de 30/09/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.036.404/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

1. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.669.089/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.

NATUREZA EXTRACONCURSAL.
EFEITOS.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA.
AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.822.787/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Diante disso, não há que sujeitar o feito à suspensão nem mesmo o crédito à habilitação no juízo universal da recuperação judicial, notadamente pelo fato de que não está sujeito aos seus efeitos.

Restam afastadas, portanto, as teses aventadas pela empresa ora recorrente de violação ao princípio da
par conditio creditorum
, visto que o crédito em discussão é de natureza extraconcursal. Por tais razões, não merece ser provido o recurso.

Passo ao exame do apelo do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER.

No que se refere ao termo inicial para incidência de juros moratórios das parcelas
vencidas
, não merece acolhida a tese recursal de que devem ser fixadas a partir do vencimento.

Embora não se desconheça o assente entendimento do C. STJ de que o inadimplemento da taxa condominial já é capaz de constituir o devedor em mora, o que atrai a incidência dos juros moratórios e da correção monetária para o vencimento da parcela
1
, da análise perfunctória dos autos, noto que o condomínio ora apelante apresentou o valor do débito atualizado com os encargos no bojo da exordial (fl. 03) e, inclusive juntou as planilhas com as respectivas atualizações (fls. 07 e ss).

Assim, infere-se dos documentos que sobre os débitos vencidos foram calculados os juros moratórios de 1%, a correção monetária e também a multa de 2% até a propositura da ação.

Deste modo, determinar a incidência dos consectários legais desde o vencimento, isto é, em data anterior à propositura da presente demanda, importaria a sua dupla incidência e, por consequência, o enriquecimento ilícito da parte.

Em caso análogo, citamos, por oportuno, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS ADVINDOS DE DECISÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DESDE A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA PARTE RÉ. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, a taxa de condomínio somente é devida pelo comprador do imóvel a partir do recebimento das chaves, de forma que se as taxas condominiais cobradas são anteriores a este fato, a parte ré é legitima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Tendo em vista a apresentação da planilha do débito atualizado e se tratando de condenação por quantia certa referente a taxas de condomínios vencidas, esta deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
3. Diante da juntada de cálculos atualizados da dívida, autorizar a incidência da correção monetária (INPC) e dos juros a partir do vencimento de cada taxa condominial (encargos decorrentes de decisão judicial), em data anterior ao ingresso da respectiva demanda, gera o enriquecimento indevido da parte autora, pois caracterizaria bis in idem.
4. Se o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, correta a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência, nos moldes arbitrados pelo magistrado. 5. Inviável a aplicação do art. 85, §11 do CPC, ante o provimento parcial do recurso de apelação. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. (TJGO; AC 0099746-31.2015.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 03/12/2021; DJEGO 10/12/2021; Pág. 3587)

Noto, ainda, que o condomínio ora apelante, em petição de fls. 169 e seguintes, datada de 12/11/2019, apresentou o valor atualizado do débito, o qual foi considerado pelo MM. Juiz para fins de condenação e não fora impugnado pelo apelado.

Desta forma, para evitar a incidência em dobro dos encargos moratórios, o termo inicial deve ser fixado a partir da data da última atualização da quantia.

Nesse sentido, encontram-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCELAS VENCIDAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. 1. De acordo com o artigo 1.336, §1º, do Código Civil, sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionais ou, não sendo previstos, juros de um por cento ao mês, bem como multa de até dois por cento sobre o débito. 2. A taxa de condomínio constitui-se em obrigação líquida, com vencimento certo. Portanto, havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil. 2.1. O artigo 397 do Código Civil determina que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2.2. A circunstância enseja a materialização da mora do devedor e sua consequente interpelação no vencimento, segundo o brocardo. Dies interpellat pro homine. (o termo interpela o credor), não dependendo de qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o aludido dispositivo do Código Civil. 2.3. Havendo o inadimplemento e considerada vencida a dívida, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, constituindo-se em mora ex re. 3. Observado que a planilha atualizada do débito apresentada com a emenda aplicou correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento, e, ainda, que o valor fixado corresponde ao determinado na sentença, todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir daquele momento. Precedentes.
3.1. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir da data última atualização, quando vieram aos autos os cálculos do débito, inclusive com a incidência daqueles encargos.
4. Os juros de mora e correção monetária das parcelas de obrigações condominiais vencidas durante o curso da demanda incidem desde cada vencimento. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. (TJDF; APC 07099.75-41.2021.8.07.0020; Ac. 143.6345; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 06/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança funda em contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência que condenou a parte ré ao pagamento de R$5.868,57, acrescido de correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do respectivo vencimento e de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Irresignação da parte autora no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Cabimento em parte. Mora ex re. Incidência dos juros de mora e da correção monetária que deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela.
Parte autora, porém, que já apresentou demonstrativo do débito com juros de mora e correção monetária calculados até setembro de 2016, não se podendo falar, in casu, na pretendida fixação do termo inicial dos referidos encargos a partir dos vencimentos das mensalidades, sob pena de bis in idem.

Juros de mora e correção monetária que devem incidir a partir de setembro de 2016, data da última atualização da dívida.
Inaplicabilidade dos honorários recursais, visto que o réu foi revel e não ofereceu contrarrazões. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1003911-61.2016.8.26.0642; Ac. 13799041; Ubatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 28/07/2020; DJESP 31/07/2020; Pág. 3253)

Por outro lado, com arrimo no firme entendimento do c. STJ de que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e, portanto, cognoscíveis de ofício sem que se configure julgamento extrapetita
2
, reputo necessária a modificação da decisão para que os encargos moratórios sejam calculados a partir da data da última atualização do valor.

No que se refere à multa prevista na convenção condominial de 2% (dois por cento), considerando que a planilha apresentada junto à inicial já prevê sua incidência para as parcelas vencidas, não restam dúvidas acerca da sua aplicação.

No entanto, não há menção expressa acerca da sua aplicação quanto às parcelas vincendas e, constatando a existência de cláusula na convenção condominial que determina a sua incidência sobre o valor do débito vencido (fl. 64), reputa-se aplicável a multa prevista de 2% referente à penalidade pelo inadimplemento também sobre as parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, pelo que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 16% do valor da condenação a serem pagos em favor da parte contrária.

De forma diversa,
CONHEÇO
e

dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
para determinar a incidência da multa prevista na convenção condominial de 2% (dois por cento) sobre as parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação.

De ofício, reformo parcialmente a r. sentença para fixar a incidência de juros moratórios e da correção monetária das parcelas vencidas a partir da última atualização do débito apresentada pela parte nos autos.

É como voto.

1
No caso de inadimplemento de taxas condominiais, "a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a
mora solvendi
, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula nº 83 desta Corte.“ (STJ; AgInt-AREsp 1.829.811; Proc. 2021/0025206-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/06/2021)

2
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (STJ. AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA –

EMPRESA EM PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TAXAS CONDOMINIAIS – DESPESA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DO ATIVO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
–

RECURSO D
E

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO – RECURSO D
O CONDOMÍNIO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese a empresa encontre-se em processo de recuperação judicial, o c. STJ firmou a posição no sentido de que as taxas condominiais, por serem de caráter
propter rem
, são despesas necessárias à administração do ativo, assumindo, pois, a natureza de crédito extraconcursal. Diante disso, não há que sujeitar o feito à suspensão nem mesmo o crédito à habilitação no juízo universal da recuperação judicial, notadamente pelo fato de que não está sujeito aos seus efeitos.

2.
Embora não se desconheça o assente entendimento do C. STJ de que o inadimplemento da taxa condominial já é capaz de constituir o devedor em mora, o que atrai a incidência dos juros moratórios e da correção monetária para o vencimento da parcela, no caso dos autos, tendo em vista que o condomínio apresentou o débito atualizado com juros de mora e correção monetária, o termo inicial para sua incidência deverá ser a última atualização. Precedentes.

3
.
No que se refere à multa prevista na convenção condominial de 2% (dois por cento), considerando que a planilha apresentada junto à inicial já prevê sua incidência para as parcelas vencidas, não há dúvidas acerca da sua aplicação, restando apenas reconhecer a necessidade de sua aplicação sobre as parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação.

4.
Recurso de Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda conhecido e desprovido. Recurso do condomínio conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e conhecer e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER, nos termos do voto do Relator.